Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714266-29.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAILZE AQUINO MENEZES, JULIA AQUINO MENEZES SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CICERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO D E S P A C H O Com o não conhecimento do recurso exauriu-se a competência da Turma Recursal. Considerando que o acordo foi apresentado após o término do prazo recursal, o pedido de homologação deverá ser apreciado pelo juízo a quo. Remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito